Tribunal: TJMT
Processo: 1028191-46.2023.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028191-46.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEYLEJA MARTINS DOS SANTOS LOPES - CPF: 016.876.431-80 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1028191-46.2023.8.11.0003

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RECORRIDA: NEYLEJA MARTINS DOS SANTOS LOPES

Data de Julgamento: 06 A 09/05/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PROFESSORA – CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DESCARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL
– DIREITO ÀS FÉRIAS 45 DIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL – NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a pagar à requerente 45 dias de férias suprimidas (art. 29 da Lei Ordinária municipal nº 228/2016), acrescidos do terço constitucional, correspondentes ao período de 31/08/2018 a 02/04/2023, respeitando o prazo prescricional sobre o período (id. 207576877).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária realizada pelo município de Rondonópolis está em conformidade com a legislação e entendimentos jurisprudenciais consolidados.

Destaca a natureza da contratação temporária para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, respaldada por leis municipais específicas que estabelecem prazos e situações autorizadoras.

Defende a ausência de desvirtuamento das contratações, a necessidade de distinguir precedentes do STF e critica a falta de fundamentação da decisão judicial. Além disso, enfatiza a meritocracia dos candidatos bem classificados nos processos seletivos e questiona a proporcionalidade e razoabilidade das teses propostas na sentença.

Pugna pela reforma da decisão recorrida e, por consequência, sua improcedência.

3.

Compulsando os autos,
entendo que a decisão monocrática de primeiro grau deve ser mantida
.

4.

Constata-se que, com o objetivo de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, o contrato temporário da reclamante foi renovado sucessivamente. Assim, o art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece que:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

5.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela CF/1988 para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, acima mencionado.

6.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da parte recorrente, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
".

7.

Desse modo, há que se reconhecer seu direito ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

8.

Ressalta-se que o art. 29, inciso I, da Lei Ordinária municipal nº 228/2016, dispõe que os profissionais da educação escolar básica em efetivo exercício do cargo gozam de férias anuais de 45 dias para os profissionais da educação infantil e fundamentam em efetivo exercício do cargo.

9.

Nota-se que os docentes municipais têm direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, e receberiam por ocasião de tais férias o adicional pleiteado nos autos.

10.

Assim, os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço sobre quarenta e cinco dias de férias, desde que previsto em lei, como ocorre no caso em tela.

11.

Neste contexto, na hipótese versada constata-se que, embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho, os quais se deram por meio de processo seletivo, não trouxe nenhum documento para comprovar o seu alegado, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

12.

Ao contrário do recorrido, a reclamante demonstrou a ocorrência de repetidas renovações de contratos temporários, correspondente aos períodos de 31/08/2018 a 02/04/2023, o que, por si só, já demonstra que a necessidade não era excepcional, imprevisível ou extraordinária.

13.

Registro, ainda, que ao caso aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...) Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (Grifei).

14.

Portanto, a reclamante faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas de um terço constitucional.

15.

Nesse sentido:

16.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS —
FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO
—
INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS
— FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4). (Grifei).

17.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

18.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024